Tribunal: TJBA
Processo: 8007273-95.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007273-95.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, CAROLINA SARAIVA CIDADE

APELADO: MARIA AVELAR DOS ANJOS

Advogado(s)
:
AMANDA ALVES CHAVES, NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, LOHANNA BULHOES BARROS

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituições financeiras em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou as Rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Autora, pessoa idosa e pensionista, alegou desconhecer a contratação e depositou judicialmente o valor creditado em sua conta para comprovar sua boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da contratação eletrônica impugnada; à existência de falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude; ao cabimento da repetição do indébito na forma dobrada; e à configuração e quantificação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica produzida nos autos foi conclusiva ao atestar que a assinatura constante no contrato questionado não partiu do punho da Autora, tratando-se de falsificação mediante técnica de sobreposição (montagem) da assinatura constante no documento de identidade (RG).

4. Restou configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, por fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiros, falhando os recorrentes no dever de segurança das operações.

5. A repetição do indébito em dobro é devida, pois a conduta da instituição financeira de realizar descontos em verba alimentar com base em contrato fraudado por montagem grosseira, sem a devida cautela na conferência da autenticidade, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se sustentando a tese de engano justificável.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, comprometendo verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável (
in re ipsa
), sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado e proporcional às peculiaridades do caso e à função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação pericial de falsidade da assinatura por meio de sobreposição digital em contrato bancário enseja a declaração de nulidade do negócio jurídico e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude geram o dever de restituição em dobro e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes:
Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, II.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
FACTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA E ITAÚ CONSIGNADO S.A
,
em face da sentença proferida no Juízo da ----
,
ajuizada por
MARIA AVELAR DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)